Tribunal: TJDFT
Processo: 0017511-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0017511-95.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CLAUDIO MATIAS DE SOUSA, CASA DO CELULAR COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, KATIA APARECIDA SADI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUIZ CLÁUDIO MATIAS DE SOUSA (Executado) em face do DISTRITO FEDERAL (Exequente) e de KÁTIA APARECIDA, tendo como objeto a sentença de ID 39122866, que extinguiu o processo de execução em face da prescrição dos créditos fiscais. O apelante pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Como substrato probatório a amparar tal pleito, colaciona apenas a declaração de hipossuficiência realizada de próprio punho no ID 39122874, a certidão de baixa de cadastro da empresa Casa do Celular e afirma que estaria impossibilitado de arcar com as custas e demais taxas judiciais sem prejuízo de sua própria subsistência. Analisando o caso em apreço, depreende-se que o autor, ao apresentar exceção de pré-executividade (ID 39122558), onde se proferiu a sentença apelada, não requereu a benesse e nem esta foi objeto de análise no julgado recorrido. Malgrado a justiça gratuita possa ser requerida a qualquer tempo, inexistem elementos nos autos evidenciando mudança na situação financeira do postulante para justificar o pedido no meio do processo, fazendo-se necessária a juntada de documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência aventada ou o recolhimento dos encargos pertinentes. Cumpre, entretanto, destacar, que a r. sentença de ID 39122866 apenas determinou que as custas processuais sejam suportadas pela parte executada, ora recorrente, e o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficaram a cargo do exequente, ora apelado. Neste sentido, o recorrente deve comprovar situação incapacitante em pagar módico valor de custa processual. Ante o exposto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 7o, do diploma processual, o recorrente junte aos autos documentos capazes de demonstrar a presença dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado (com destaque para as custas de pequeno valor ao qual foi condenado), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator